Tribunal: TJMT
Processo: 1002710-86.2024.8.11.0087
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002710-86.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ANDRE FELISBINO DE MENEZES - CPF: 015.784.281-90 (APELADO), FERNANDO DA SILVA ALVES - CPF: 050.041.301-08 (ADVOGADO), ANNA PAULA MATOS ROOS - CPF: 049.716.301-20 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Prorrogação de dívida rural c/c revisional de contrato. Cédula de crédito bancário. Queda abrupta no preço da arroba do boi gordo. Dificuldade temporária de pagamento comprovada. Súmula 298/STJ. Manual de Crédito Rural. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que reconheceu o direito do produtor rural ao alongamento do vencimento da Cédula de Crédito Bancário no C21023667-8, diante de comprovada dificuldade de pagamento ocasionada pela queda acentuada no preço da arroba bovina.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo não enfrentamento de todos os argumentos da contestação; e (ii) verificar se estavam presentes os requisitos legais para o alongamento da dívida rural.

III. Razões de decidir

3. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, pois a apelante anuiu ao julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I).

4. O alongamento de dívida rural é direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298/STJ, quando comprovada dificuldade temporária de reembolso.

5. Laudo de vistoria, notas fiscais, comprovante de queda no preço da arroba bovina e requerimento administrativo instruíram o pedido, atendendo às exigências do Manual de Crédito Rural e da Resolução CMN no 4.883/2020.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de produção probatória quando a parte anuiu ao julgamento antecipado. 2. O alongamento de dívida rural é direito do devedor, condicionado à demonstração de dificuldades temporárias de pagamento.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 355, I; Resolução CMN no 4.883/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; STJ, REsp 518.734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 08.06.2010; STJ, AREsp 2644851, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação de “
Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos
” (Proc. no 1002710-86.2024.8.11.0087), ajuizada contra o apelante por ANDRE FELISBINO DE MENEZES, julgou procedente os pedidos iniciais, a fim de reconhecer o direito ao alongamento do vencimento das obrigações constantes da cédula rural no C21023667-8 e seus aditivos, com mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito e no mesmo prazo, conforme determina o Manual de Crédito Bancário (cf. Id no 299736926).

O Banco/apelante sustenta que a sentença ignorou a fragilidade das provas apresentadas, destacando que a crise econômica invocado apelado já era seu conhecimento antes mesmo da contratação, o que afasta a caracterização de evento superveniente e imprevisível capaz de autorizar a prorrogação do crédito.

Aduz, ainda, que não houve comprovação efetiva da incapacidade de pagamento, tampouco demonstração de despesas extraordinárias que justificassem a necessidade de alongamento da dívida, tratando-se apenas de custos rotineiros da atividade pecuária.

Enfatiza que as provas apresentadas pelo autor, além de insuficientes, são contraditórias, de modo que não se prestam a comprovar a alegada frustração de safra ou dificuldade de comercialização dos produtos.

Defende, também, que houve cerceamento de defesa, pois a sentença deixou de apreciar argumentos essenciais trazidos na contestação, em afronta ao disposto no art. 489, § 1o, do CPC.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a nulidade da decisão recorrida para que retornem os autos ao juízo de origem para efetiva análise dos fundamentos apontados na contestação (Cf. Id. no 299736929).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 299736938).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelado André Felisbino de Menezes ajuizou ação de prorrogação de
dívida rural contra a Cooperativa de Crédito agravante, alegando que contratou junto à ré a Cédula de Crédito Bancário n° C210236678, emitida em 30/08/2022, com vencimento em 23/08/2024, no valor de R$ 50.600,00, destinada ao financiamento para custeio no âmbito do PRONAF para aquisição de 22 bezerras/terneiras da raça nelore.

Alegou que, após o ciclo de engorda, o mercado sofreu significativa oscilação, com a arroba do boi gordo caindo de R$ 352,10 para R$ 195,00, inviabilizando a comercialização e o pagamento da dívida. Solicitou administrativamente a prorrogação junto à cooperativa, que foi negada.

Por este fato, o autor/apelado requereu junto à Cooperativa de Crédito a prorrogação do pagamento da cédula de crédito, porém, a credora negou seu pedido, justificando, para tanto, a ausência dos documentos exigidos pelo Manual de Crédito Rural, Resolução CMN no 4.883/2020.

Devidamente citada, a ré/apelante alegou, preliminarmente, a inaplicabilidade do CDC e a impossibilidade de revisão da cédula. No mérito, defendeu que o autor tinha plena ciência do negócio jurídico e não preenchia os requisitos para o alongamento da dívida rural.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência e, ao final, julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito ao alongamento da dívida rural com base na Súmula 298 do STJ e no Manual de Crédito Rural, considerando comprovada a dificuldade de comercialização dos produtos.

A apelante sustenta ter havido cerceamento de defesa pela omissão de aspectos relevantes da contestação, alegando que o magistrado não enfrentou adequadamente os argumentos apresentados.

Contudo, tal alegação deve ser preliminarmente rejeitada por configurar inércia da própria apelante em produzir as provas necessárias à demonstração de suas teses.

Conforme documentado nos autos, quando intimada para especificar provas, a apelante manifestou-se pelo julgamento antecipado do mérito, conforme se verifica no ID 187706152. Tal conduta revela inequívoca preclusão consumativa, impedindo que a parte, posteriormente, alegue cerceamento por não ter tido oportunidade de produzir provas.

Além disso, conforme bem decidido pelo juízo de origem, a antecipação do julgamento da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC é medida legítima quando a matéria discutida é unicamente de direito ou, sendo de fato, os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

Dessa forma, conclui-se que não restou verificado o cerceamento de defesa, não havendo de se falar em anulação da sentença.

Rejeito, pois, a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal, que gravita em torno da verificação dos requisitos legais para o alongamento de dívida rural.

O mérito da lide cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para o alongamento da dívida rural prevista na Cédula de Crédito Bancário no C21023667-8, bem como se a sentença de primeiro grau, ao reconhecer o direito do autor/apelado, deixou de considerar argumentos e provas relevantes apresentados pela instituição financeira.

Inicialmente, importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula 298, no sentido de que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei”.

Tal orientação jurisprudencial reconhece que o alongamento não se trata de mera liberalidade do credor, mas de direito subjetivo do produtor rural quando preenchidos os requisitos legais estabelecidos pela regulamentação específica.

O Manual de Crédito Rural, em seu capítulo 2, seção 6, item 4, estabelece que "fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações".

No caso dos autos, o pedido de prorrogação da dívida rural formulado pelo autor/agravado está instruído com o laudo de vistoria (cf. Id. no 168027587 dos autos de origem), notas fiscais detalhando os gastos como o manejo do gado (cf. Id. no 168027589 dos autos de origem), comprovação da variação do preço da carne bovina e do boi gordo (cf. Id. no 168027590 dos autos de origem), e o requerimento administrativo formal apresentado à Cooperativa de Crédito (cf. Id. no 168027584 dos autos de origem), documentos suficientes à demonstração das adversidades enfrentadas pelo autor/agravado desde a contratação do crédito e o impacto financeiro decorrente da oscilação do mercado da arroba do boi que afetou diretamente a capacidade de pagamento da dívida, assegurando-lhe, o direito à prorrogação do crédito.

Ressalte-se que a alegação de ciência prévia da crise não afasta o direito ao alongamento. O conhecimento de oscilações normais do mercado é inerente à atividade agropecuária, mas isso não significa que o produtor deva suportar sozinho os efeitos de quedas abruptas que comprometam substancialmente sua capacidade de adimplemento.

O Manual de Crédito Rural não exige que a situação adversa seja imprevisível, mas apenas que cause dificuldade temporária para o reembolso. A interpretação sistemática da legislação revela que o alongamento constitui mecanismo de proteção ao produtor contra adversidades alheias à sua vontade, independentemente de sua previsibilidade abstrata.

Portanto, restam evidenciadas tanto as adversidades enfrentadas pelos apelantes quanto a impossibilidade de cumprimento do contrato nos moldes inicialmente pactuados, o que fundamenta o deferimento do pedido de prorrogação.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL. DÍVIDA RURAL. SECURITIZAÇÃO E ALONGAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. 1. É direito do devedor a securitização e alongamento da dívida rural (Súmula n.o 298/STJ), nos termos Lei n.o 9.138/95. 2. (...)" (REsp 518.734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 15/06/2020).

EMENTA: CRÉDITO RURAL. SECURITIZAÇÃO. DIREITO DO DEVEDOR. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. Esta Corte tem entendimento de que é direito do produtor rural a renegociação de sua dívida, preenchidos os requisitos legais, devendo ser formulado o requerimento junto à instituição financeira. (STJ – Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI -AREsp 2644851, julgado em 12/12/2024, DJ 16/12/2024).

Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e nego
provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou procedente o pedido de alongamento da dívida rural.

Majoro o percentual dos honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025